Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE EM PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA, PSICOLÓGICA E SOCIAL DA PMDF. LEI No 10.486/2002. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado pelas Autoras, ora Recorridas, e condenou o Distrito Federal a promover a inclusão da segunda Autora, genitora da primeira Autora, como dependente no plano de saúde ofertado pela Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Na origem as Autoras, ora Recorridas, ajuizaram ação de conhecimento na qual pleiteiam a condenação do Distrito Federal a incluir a segunda Autora, genitora da primeira, como sua dependente para efeitos de assistência médico-hospitalar e demais assistências, no plano de saúde ofertado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Afinal, em requerimento administrativo elas tiveram o pedido indeferido, em virtude de ter sido identificado o recebimento de remuneração acima do valor estabelecido pelo regramento geral, que no caso é a Portaria 924 de 2024, da PMDF, pois a segunda Autora, genitora da policial, recebe renda mensal de R$ 2.569,64. Já Portaria referida, da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece como renda máxima recebida pelo dependente o valor de um salário mínimo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo, diante da isenção legal concedida ao Distrito federal. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais as Recorridas defendem a manutenção da sentença, com o não provimento do recurso manejado (Id 60383423).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se a genitora de policial militar que, a despeito de possuir renda superior a um salário mínimo, mas ainda assim dependente financeiramente da filha, possui direito de ser incluída como dependente do plano de saúde ofertado pela Polícia Militar do Distrito Federal aos policiais integrantes da corporação e seus dependentes.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente alega em preliminar a ilegitimidade ativa da segunda Recorrente, ao argumento de que a relação de assistência médica ocorre tão somente entre o servidor militar e o órgão da Corporação Militar. Assim, argumenta que não há como inferir a mínima pertinência ativa da genitora da militar para figurar no polo ativo da ação. No mérito, alega que não houve a comprovação da dependência econômica. Além disso, nos termos da Lei 7.289/84, artigo 50, parágrafo 4o inciso III, os genitores somente podem ser considerados dependentes dos militares quando inválidos ou interditos. Aduz ainda que no caso em apreço a percepção de renda por parte da genitora da militar, no valor de R$ 2.569,64, afasta a possibilidade de ser dependente do plano de saúde ofertado pela PMDF aos policiais militares. Por fim, alega que a Administração Pública é regida pelos princípios da moralidade e da economicidade, motivo pelo qual a inclusão de dependentes sem o atendimento dos pressupostos legais somente onera o plano de assistência médica, vez que não haverá uma contrapartida equivalente por parte do policial militar.
6. que se refere à preliminar de ilegitimidade ativa da segunda Recorrente, deve ser rejeitada, pois há absoluta pertinência entre a titularidade do respectivo direito material que se deseja ver reconhecido, com as pessoas indicadas a figurar no polo ativo da ação, vez que o reconhecimento do direito, que aqui se pretende obter, trará benefícios diretos para ambas as Autoras da ação e não somente à policial. Logo, há perfeita correlação entre a titularidade do direito material com as pessoas indicadas para figurar no polo ativo da ação. Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
7. Quanto ao mérito, deve-se pontuar que o art. 34 da Lei no 10.486/2002 dispõe acerca da possibilidade de se considerarem como dependentes do militar os ascendentes, com comprovada dependência econômica, desde que reconhecidos pela Corporação. No caso em apreço, a genitora da militar conta com 74 anos, e apesar de auferir renda de R$ 2.569,64, tal quantia se mostra insuficiente para arcar com todas as suas despesas, vez que, apenas com aluguéis do imóvel para moradia, possui gasto mensal no valor de R$ 1.100,00. Igualmente, possui despesas elevadas com medicamentos de uso contínuo. Além disso, restou claramente comprovado nos autos que a filha presta auxílio financeiro a sua mãe, arcando com despesas regulares desta, pois inclusive figura como locatária no contrato de locação do imóvel onde sua genitora reside, Id 60381892, comprovada a dependência econômica da mãe em relação à filha.
8. Dessa forma o regramento infralegal contido na Portaria 924 de 2024, da PMDF, que limita a renda do dependente a um salário mínimo, e até mesmo a disposição da Lei 7.289/84, artigo 50, parágrafo 4o inciso III, que prevê que os genitores somente podem ser considerados dependentes dos militares quando inválidos ou interditos, não sobrepõem à previsão legal contida no art. 34 da Lei no 10.486/2002 que assegura a condição legal de dependência do militar aos ascendentes, com comprovada dependência econômica. Nesse sentido, cito precedente desta Terceira Turma Recursal, acórdão 1149444. Data de Julgamento: 05/02/2019. Órgão Julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Terceira Turma Recursal. Data da Intimação ou da Publicação: publicado no DJE: 11/02/2019.
9. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Sentença mantida.
10.Sem custas processuais ante a isenção legal concedida ao Distrito Federal. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.